Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005429-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), REUBILER ALVES SILVA - CPF: 016.586.241-65 (AGRAVADO), WHUDDNER COUTINHO CORREIA - CPF: 046.409.071-76 (AGRAVANTE), VAGNER SOUSA PUA - CPF: 032.469.622-19 (AGRAVANTE), RENAN SOUZA POMPEU (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ANTONIO JORGE FELIPE DE MELO - CPF: 511.130.232-87 (ADVOGADO), VAGNER SOUSA PUA - CPF: 032.469.622-19 (AGRAVADO), ANTONIO JORGE FELIPE DE MELO - CPF: 511.130.232-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM MÓVEL – DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PARA AUTORIZAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA EM FAVOR DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATÉ O MOMENTO EXPOSTO MILITA EM FAVOR DO RECORRIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que defere a antecipação da tutela recursal, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, tanto nos vertentes autos, como no processo investigativo, os elementos de prova carreados militam em favor do Agravado, o qual demonstra ser vítima de negócio de compra e venda de automóvel fraudulento.

Portanto, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão

vergastada, sendo necessária a manutenção da decisão objurgada, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1005429-79.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
WHUDDNER COUTINHO CORREIA
em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora em que deferi a tutela recursal pleiteada e autorizei a imediata restituição do veículo objeto dos autos em favor do Agravado
REUBILIER ALVES SILVA
, em sede de pedido liminar no Instrumental interposto pelo Recorrido
.

Inconformado, insurge-se o Recorrente almejando a reforma da decisão vergastada ao argumento de que o Agravado não demonstrou os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que adquiriu o automóvel
sub judice
de RENAN pelo valor de R$ 38.584,42 (trinta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), pois descontou o valor referente ao IPVA do ano de 2020, e recebeu o veículo na oportunidade diretamente do ex-proprietário
REUBILER
, assim como recebeu o Recibo de Compra e Venda/DUT preenchido em seu nome, devidamente assinado e reconhecido firma pelo Agravado.

Sustenta que pagou pela posse e propriedade do referido veículo e, ao contrário do alegado pelo Agravado, este informou ao Agravante para que realizasse o pagamento à pessoa de RENAN, e este por sua vez, indicou a conta de WAGNER SOUSA PUÁ.

Ressalta que o Recorrente adquiriu legitimamente o veículo e, inclusive, o automóvel lhe foi entregue diretamente pelo Agravado
REUBILER
, o qual permitiu que o vendedor RENAN intermediasse a negociação.

Por fim, afirma que a manutenção da decisão objurgada acarretará prejuízos irreparáveis ao Agravante, pois, uma vez que o veículo esteja na posse do Agravado, não mais poderá reavê-lo.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja revogada a autorização de restituição do veículo apreendido em favor do Agravado.

Sem contrarrazões, consoante se verifica da certidão de decurso de prazo acostada ao ID. 126670165.

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
REUBILIER ALVES SILVA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse do Bem Móvel
n.o 1004249-91.2021.8.11.0055, proposta em face de
VAGNER SOUSA PUÁ e outros
, indeferiu o pedido liminar de restituição do veículo da marca Ford, modelo Ranger XLS CD2 2.5 Flex, Ano/Modelo 2013/2013, cor cinza, placa OBS-8877, chassi 8AFAR22F8DJ109791, renavam 005446059, que se encontra apreendido na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Juína/MT, por determinação da Autoridade Policial daquela Municipalidade.

Conforme relatado,
WHUDDNER COUTINHO CORREIA
recorreu da decisão unipessoal da lavra desta Relatora em que deferi o pedido liminar vindicado pelo Agravado
REUBILIER ALVES SILVA,
e autorizei a restituição do veículo objeto dos autos, sob os seguintes fundamentos:

“Da análise dos argumentos e elementos de provas colacionados, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar com clareza a confluência desses pressupostos.

Com efeito, como destacado alhures, diante dos fatos expostos e provas até então produzidas nos autos do Inquérito Policial n.o 1006548-41.2021.8.11.0055, soam verossímeis as alegações vertidas pelo Agravante, em especial porque o representante do Parquet determinou o arquivamento do processo investigativo e manifestou-se favorável à restituição do veículo que constitui o cerne da demanda.

Não bastasse isto, necessário frisar que o veículo encontra-se apreendido no pátio da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Juína/MT por determinação da Autoridade Policial daquela Municipalidade, desde o dia 11/03/2021, ou seja, há mais de 01 um) ano, como se verifica do despacho n.o 807/2020 - pág. 30 - autos principais.

Em outros termos, não há justificativa plausível para obstar o Agravante de retomar a posse do veículo, pois, ao menos na fase investigativa do feito, o Ministério Público, como titular da Ação Penal, com base em elementos firmes, manifestou-se favorável à restituição do bem ao Agravante e, na mesma oportunidade, determinou o arquivamento do Inquérito Policial n.o 1006548-41.2021.8.11.0055 (ID. 122388988), sob o seguinte fundamento:

“Por fim, tendo em vista a apreensão do veículo, bem como o fato da vítima ter assinado o recibo de transferência do mesmo com base em um comprovante de depósito falso, o Ministério Público manifesta-se pela devolução do bem ao seu proprietário original, Sr. Reubiler Alves Silva, uma vez que este cedeu seu veículo com fundamento em documento fraudulento e portanto inexistente, aplicando-se por analogia, o entendimento do egrégio STF quanto à extinção da punibilidade dos réus que se utilizam de certidão de óbito falsa.”

Na toada do parecer Ministerial, a Juíza da 2.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde tramitou o Inquérito Policial n.o 1006548-41.2021.8.11.0055, homologou o pedido de arquivamento dos autos investigativos, como se vê do ID. 76323832.

Essas circunstâncias, corroboradas com as provas documentais até o momento carreadas, conferem plausibilidade ao direito invocado, eis que suficientemente constatadas na fase de investigativa do feito as alegações do Agravante.

De igual modo, o periculum in mora é evidente, pois o veículo está apreendido há mais de 01 (um) ano no pátio da Delegacia da Polícia Civil da Comarca de Juína/MT, sujeito a deterioração e perecimento decorrentes, não só do desuso, como também das intempéries climáticas.

Diante do exposto, defiro a tutela recursal pleiteada, e autorizo a imediata restituição do veículo da marca FORD, modelo Ranger XLS CD2 2.5 Flex, ano/modelo 2013/2013, cor cinza, placas OBS-8877, chassi 8AFAR22F8DJ109791, renavam 005446059, que se encontra apreendido na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Juína/MT, ao Agravante.

Desde já, nos termos do que dispõe o art. 149 do Código de Processo Civil, nomeio o Recorrente RUBILIER ALVES SILVA como depositário do veículo, assim permanecendo até posterior deliberação.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual o Agravante pugna pela revogação da restituição do veículo ao Agravado.

Reexaminando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, tenho que não prosperam os argumentos lançados pelo Recorrente.

Na hipótese, em que pese ao esforço dispendido pelo Agravante ao vertente recurso, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos nesta análise perfunctória do feito.

Com efeito, conforme claramente exposto na decisão agravada, em análise ao conjunto fático-probatório até o momento exposto, tanto no vertente processo, como nos autos do Inquérito Policial n.o 1006548-41.2021.8.11.0055, há elementos firmes que corroboram com a versão apresentada pelo Agravado.

Nos referidos autos investigativos (IC n.o 1006548-41.2021.8.11.0055), o Ministério Público Estadual determinou o arquivamento do referido inquérito e manifestou favoravelmente à restituição do veículo ao Recorrido. Constatou-se no processo de investigação indícios de fraude na negociação de compra e venda do automóvel objeto dos autos, tanto é verdade que o pagamento realizado pelo Agravante a título de compra efetivou-se por meio de transferência bancária para pessoa estranha à relação negocial, Sr. VAGNER SOUZA PUÁ.

E, na toada do parecer Ministerial, a Juíza da 2.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde tramitou os autos do Inquérito Policial n.o 1006548-41.2021.8.11.0055,
homologou
o arquivamento dos autos investigativos, como se vê do
decisum
acostado ao ID. 76323832.

Essas circunstâncias, corroboradas com as provas documentais até o momento carreadas, ao menos
prima facie
, fragilizam sobremaneira os argumentos lançados pelo Agravante no vertente recurso, eis que, como dito, ficou suficientemente constatado no referido processo investigativo a verossimilhança das alegações do Agravado.

A propósito, não se verifica nos autos nenhum comprovante de pagamento em nome do proprietário do veículo em questão, circunstância esta que fragiliza ainda mais os argumentos expostos pelo Agravante, pois evidencia negócio de compra e venda fraudulento perpetrado por terceiros.

Nesse enfoque, portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
objurgado, razão porque há de se manter intacta a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações e, sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022